Tribunal: TJSP
Processo: 0000062-95.2018.8.26.0588
Classe: Apelação Criminal / Inserção de dados falsos em sistema de informações
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: da sentença monocrática e a data deste julgamento – Prescrição da pretensão punitiva – Extinção da punibilidade, prejudicando o exame do mérito do recurso interposto pela ré Letícia – APELANTE ROBERTA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Conjunto probatório uníssono em demonstrar a autoria e a materialidade do delito. Dolo evidenciado. Crime formal, que independe do efetivo prejuízo ao interesse da Administração Pública ou vantagem do agente. Na qualidade de instrutora de autoescola, a função da ré é dotada de caráter público para fins penais, nos termos do artigo 327, § 1o, do Código Penal. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade da ré Letícia, por ocorrência da prescrição. Recurso da ré Roberta não provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0000062-95.2018.8.26.0588; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Sebastião da Grama - Vara Única; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Inserção de dados falsos em sistema de informações

Relator(a):

Luis Augusto de Sampaio Arruda

Comarca:

São Sebastião da Grama

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 313-A DO CÓDIGO PENAL – APELANTE LETÍCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – Ré menor de 21 anos à época dos fatos – Trânsito em julgado para a acusação – Decurso de mais de 02 anos entre a data de publicação da sentença monocrática e a data deste julgamento – Prescrição da pretensão punitiva – Extinção da punibilidade, prejudicando o exame do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 313-A DO CÓDIGO PENAL – APELANTE LETÍCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – Ré menor de 21 anos à época dos fatos – Trânsito em julgado para a acusação – Decurso de mais de 02 anos entre a data de publicação da sentença monocrática e a data deste julgamento – Prescrição da pretensão punitiva – Extinção da punibilidade, prejudicando o exame do mérito do recurso interposto pela ré Letícia – APELANTE ROBERTA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Conjunto probatório uníssono em demonstrar a autoria e a materialidade do delito. Dolo evidenciado. Crime formal, que independe do efetivo prejuízo ao interesse da Administração Pública ou vantagem do agente. Na qualidade de instrutora de autoescola, a função da ré é dotada de caráter público para fins penais, nos termos do artigo 327, § 1o, do Código Penal. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade da ré Letícia, por ocorrência da prescrição. Recurso da ré Roberta não provido.